Tribunal: TJSP
Processo: 1016798-90.2022.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS.
1. Insurgência em relação à sentença que reconheceu indevida a cobrança de seguro prestamista, mas não acolheu o pedido de danos morais. 2. Pretensão voltada ao reconhecimento de danos morais. Não acolhimento. 3. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora. 4. Autora que não fora privada de suas atividades

Ementa:

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. DANOS MORAIS.
1. Insurgência em relação à sentença que reconheceu indevida a cobrança de seguro prestamista, mas não acolheu o pedido de danos morais. 2. Pretensão voltada ao reconhecimento de danos morais. Não acolhimento. 3. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora. 4. Autora que não fora privada de suas atividades cotidianas. 5. Recurso não provido.